Tribunal: TJES
Processo: 5003227-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003227-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA SILVA DE AGUIAR

AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003227-40.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA SILVA DE AGUIAR

AGRAVADO: BANCO AGIBANK S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. IDOSA VÍTIMA DE GOLPE. HIPERVULNERABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em ação de nulidade de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por consumidora septuagenária contra instituição financeira, sob o fundamento de ausência de demonstração inequívoca da inexistência de contratação de empréstimo consignado. A autora alega ter sido vítima de fraude conhecida como “golpe da cesta básica”, mediante a qual, terceiros obtiveram seus dados e documentos, resultando na contratação indevida de empréstimo com descontos automáticos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade da inversão do ônus da prova em razão da hipervulnerabilidade da consumidora; e (ii) analisar a possibilidade de suspensão dos descontos decorrentes do empréstimo supostamente fraudulento até o julgamento final da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedores de serviços, conforme a Súmula nº 297 do STJ, estando sujeitas ao regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.197.929/PR), estabelece que instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros, por se tratar de fortuito interno vinculado ao risco da atividade bancária.

5. A autora, pessoa idosa, integra grupo social reconhecidamente hipervulnerável, circunstância que justifica a aplicação reforçada das normas protetivas do CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

6. A verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica da agravante para produzir prova documental em face da instituição financeira autorizam a redistribuição do ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

7. A instituição financeira detém melhores condições técnicas e documentais para demonstrar a regularidade da contratação, atraindo, ainda, a aplicação do art. 373, § 1º, do CPC.

8. Os precedentes do TJES reconhecem a possibilidade de inversão do ônus da prova em casos análogos, quando presente a hipossuficiência do consumidor e a relação consumerista.

9. Demonstrado o risco de dano irreparável com a continuidade dos descontos, impõe-se a concessão da medida liminar para suspensão dos débitos no benefício previdenciário da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A hipervulnerabilidade do consumidor, notadamente no caso de pessoa idosa vítima de fraude, autoriza a inversão do ônus da prova nas ações que visam à declaração de inexistência de relação contratual com instituição financeira.

2. A responsabilidade objetiva da instituição bancária por fraudes cometidas por terceiros decorre do risco inerente à sua atividade, caracterizando-se como fortuito interno.

3. É cabível a suspensão dos descontos em benefício previdenciário em caráter liminar quando evidenciada a verossimilhança das alegações de fraude e a hipossuficiência do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 4º, I; 6º, VIII; 14; CPC, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011; STJ, REsp 720.930/RS; TJES, AI nº 5001910-41.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 15.05.2024; TJES, AI nº 5000668-18.2022.8.08.0000, Rel. Des. Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, j. 11.05.2022.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, _______ de _______ de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 500
3227-40.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA SILVA DE AGUIAR

AGRAVADO: BANCO AGIBANK S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
As instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedores de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297).

Disso decorre que respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

E o Superior Tribunal de Justiça pacificando o entendimento sobre a questão em apreço no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR, submetido ao regime dos recursos repetitivos, decidiu que
“as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”
(STJ, REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Apesar de já estar bem sedimentada a noção de vulnerabilidade, modernamente defende-se que em relação a determinados grupos específicos da sociedade, sobressai a chamada vulnerabilidade agravada, ou, conforme designado por Cristiano Heineck Schmitt
1
, hipervulnerabilidade, impondo-se, em relação a estes últimos, o recrudescimento da rede de proteção consumerista, ante a posição contratual debilitada que via de regra ostentam na vida negocial.

A hipervulnerabilidade pode ser definida como uma situação social fática e objetiva de agravamento da vulnerabilidade da pessoa física consumidora, em razão de características pessoais aparentes ou conhecidas pelo fornecedor
2
.

Nessa classificação se enquadram, por exemplo, os consumidores enfermos,
os idosos
, as crianças, os deficientes físicos e os analfabetos. O
modus
de vida atual não deixa margem de dúvidas acerca das dificuldades desses sujeitos de direitos, ante a potencialização de lesões aos seus interesses, advindas do crescimento do comércio eletrônico e do incremento do ambiente virtual na vida de relação, onde a velocidade das mudanças impõe barreira quase intransponível àqueles dotados de uma natural fragilidade física, psicológica ou até mental.

Assim é que, em determinados produtos ou serviços que trazem implícita a necessidade de proteção ao usuário pela sua submissão ao prestador pela própria característica do serviço, tais como os planos de saúde, os serviços bancários e a prestação de serviços públicos essenciais concedidos à iniciativa privada, o descumprimento de alguma cláusula contratual decerto importa maior potencialidade de dano aos usuários, fazendo-se necessária uma proteção especial como garantia do princípio da dignidade humana e da solidariedade.

Embora não houvesse como ignorar que por se tratar de uma correntista septuagenária, portanto hipervulnerável à época dos fatos, tal condição não foi levada em consideração pela decisão agravada, quando os elementos trazidos aos autos demonstram que a recorrente foi vítima de um golpe conhecido como “falso projeto social” e também “golpe da cesta básica”.

Essa modalidade de golpe tem prejudicado principalmente pessoas idosas, aposentadas e pensionistas do INSS.

O consumidor recebe uma ligação informando que foi contemplado com cestas básicas gratuitas. Um falso representante vai até a residência da vítima, faz uma entrevista rápida, solicita documentos, tira foto e anota dados pessoais.

Dias depois, o consumidor descobre que foi realizado empréstimo em seu nome, sem sua autorização. O dinheiro é transferido para várias contas e a vítima começa a sofrer descontos mensais em seu benefício do INSS.

Destarte, constitui direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (Lei nº 8.078/90, art.6º, inciso VIII).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em se tratando de relações consumeristas, o art. 6º, VIII, do CDC não tem aplicação
ope legis
, mas
ope

iudicis
, vale dizer, compete ao juiz que, de forma prudente e fundamentada, a redistribuição da carga probatória conforme o caso concreto, pois não basta que a relação seja regida pelo CDC, é indispensável a verossimilhança das alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência (REsp 720930/RS).

Esclarece a doutrina de Theotonio Negrão que “a verossimilhança da alegação e a hipossuficiência do consumidor constituem requisitos alternativos – e não cumulativos” (Código Civil e legislação civil em vigor, 35ª ed., pág. 926).

Além disso, a vulnerabilidade do consumidor é reconhecida expressamente pelo CDC e não só justifica a existência de normas de proteção, como orienta a sua aplicação. Confira-se:

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

I – reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;

Hipótese em que, em ação de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos morais, a decisão agravada indeferiu a liminar pleiteada ao argumento de que a autora deixou de demonstrar, de forma inequívoca, não ter realizado a contratação do empréstimo consignado n° 1522778753.

Averbe-se que as provas reunidas nessa fase de cognição não exauriente demonstram a hipossuficiência técnica e financeira da agravante para produzir as provas pleiteadas na inicial quanto aos fatos constitutivos do seu direito, eis que se trata de pessoa idosa e que não tem conhecimento sobre os trâmites inerentes à realização de um contrato de empréstimo bancário, circunstância que justifica o deferimento da inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII do CDC.

Nesse sentido é o entendimento proclamado por este E. TJES, conforme se verifica pelos seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nesta hipótese, foram preenchidos os requisitos para a inversão ope judicis do ônus da prova, na medida em que a ação originária busca primordialmente o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, incumbindo à instituição bancária a comprovação da regularidade do vínculo contratual com o consumidor.

2. Recurso conhecido e improvido”.

(TJES – AI nº 5001910-41.2024.8.08.0000, Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, publicado em 15/05/2024)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor possibilita a inversão do ônus da prova, quando, de acordo com o magistrado, houver verossimilhança na alegação ou quando a parte for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Desse modo, na lide ora analisada, restou de fato caracterizada a relação de consumo entre a instituição financeira e o agravante, verificando-se a hipossuficiência técnica deste.

[...]

4. Recurso provido”.

(TJES – AI nº 5000668-18.2022.8.08.0000, Relator Des. Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, 4ª Câmara Cível, publicado em 11/05/2022)

Noutra parte, não há dúvidas de que a instituição financeira tem maior facilidade para a produção das provas necessárias ao deslinde da controvérsia estabelecida nos autos, uma vez que dispõe de todo o acervo documental relacionado aos fatos narrados na inicial e, por conseguinte, melhores condições de provar a regularidade da contratação, bem como a prestação de informações claras acerca dos termos do empréstimo tomado pelo consumidor, o que também autoriza a inversão do ônus da prova com base no § 1°, do art. 373, do CPC.

Assim, a manutenção da decisão que deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso é medida que se impõe.

Por tais razões, dou provimento ao recurso de agravo de instrumento para cassar a decisão agravada quanto ao indeferimento da liminar deduzida na inicial e confirmo a suspensão dos descontos efetuados junto ao benefício previdenciário da agravante, referentes ao empréstimo consignado nº 1522778753 até o julgamento final da ação.

É como voto.

Desembargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

1
SCHMITT, Cristiano Heineck. Consumidores Hipervulneráveis: A proteção do idoso no mercado de consumo. São Paulo: Atlas, 2014, p. 217.

2
Ibidem, p. 233.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)